Tribunal: TCU
Processo: 033.287/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em desfavor do Sr. Giovane Twardowski Pra, ex-empregado dos Correios, em razão de dano ao Erário ocorrido em virtude da efetivação de seguidos depósitos para diversos favorecidos, sem a entrada física em caixa dos valores registrados nestas operações, na Agência dos Correios (AC) de Passo do Sobrado/RS, no valor de total de R$ 112.000,00, ocorrido em 28/8/2015, conforme fatos anotados no Processo Administrativo NUP 53164.002213/2015-28.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em desfavor do Sr. Giovane Twardowski Pra, em razão de dano ao Erário ocorrido, na Agência dos Correios (AC) de Passo do Sobrado/RS, devido à efetivação de seguidos depósitos para diversos favorecidos, no valor total de R$ 112.000,00, sem que houvesse as correspondentes entradas físicas em caixa dos valores envolvidos nessas operações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar o processo sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos para o seu regular desenvolvimento; 9.2. nos termos do art. 8o da Portaria Conjunta Segedam/Segecex 1, de 2 de junho de 2021, determinar à Seproc que oriente o Sr. Giovane Twardowski Pra a requerer a devolução junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos dos valores que foram indevidamente recolhidos, concernentes aos descontos mensais que foram efetuados em sua folha de pagamento, na ocasião em que ainda era empregado da ECT, entre os meses de fevereiro de 2016 e dezembro de 2017, bem como dos valores referentes à sua rescisão contratual, que foram revertidos para recomposição do dano, apresentando cópia do Acórdão, acompanhado deste Voto, no qual foi reconhecido a existência de crédito a seu favor; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para a providência prevista no art. 16, da IN-TCU 71/2012, e ao responsável, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que o fundamenta, está disponível para a consulta no endereço .